Tribunal: STF
Processo: HC 239901
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 859.467/SP (e-doc. 5, p. 21 a 30). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 45 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas.



    3. O Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão de regime por entender não atendido o requisito subjetivo.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, não provido pelo Tribunal de Justiça.



    5. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Afirma inidôneo os fundamentos que respaldaram o indeferimento do pedido. Realça parecer favorável da equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo exame criminológico. Destaca o atestado de bom comportamento carcerário e a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses.



     



    7. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão de progressão de regime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP. Destacou pontos desfavoráveis do laudo de exame criminológico, embora a equipe multidisciplinar tenha ofertado parecer favorável à concessão dos benefícios. 



    “(...) 



    O sentenciado, por ora, não reune méritos para a imediata progressão ao regime semiaberto. No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o parecer psicológico destacou: "Quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para as perdas pessoais" (fl. 29)



    A progressão de regime do sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais a serem demonstrados de forma clara, minimamente razoável e segura de modo a ter um juízo probabilístico valorativo de que efetivamente já começou o processo e internalizou a necessidade de observância das regras mínimas necessárias para a vida coletiva/social para ingressar em regime prisional com vigilância atenuada. 



    O juízo não pode ser cego às consequências de seus atos, ou seja, abrandar regras de disciplina e vigilância de pessoa que não demonstrou valoração dos requisitos mínimos de segurança subjetiva do seu mérito. 



    Diante desse quadro processual, não se formou a convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como tenha adquirido os valores necessários à progressão ao regime prisional mais brando, ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o artigo 33, § 2º, do Código Penal - sendo prerrogativa inalienável mais do que da pessoa do julgador e sim do cargo de que não pode ser convocado a julgar com a violação às suas convicções e livre convencimento sobre o não preenchimento de exigência legal, ou seja, o já mencionado artigo 33, § 2º, do Código Penal.” (e-doc. 3, p. 28-29).



    9. O Superior Tribunal Justiça, tal como o Tribunal de origem no julgamento do agravo em execução, chancelou a conclusão do Juízo da Execução. Confira-se:



    “Embora o parecer criminológico tenha sido favorável, trouxe elementos negativos concretos que justificaram o indeferimento do benefício pelas instâncias ordinárias, ao fundamento de que “o apenado ‘assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento.’” 



    Nesse contexto, o indeferimento do pedido encontra-se fundamentado e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois “O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos”. (HC n. 372.954/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 10/2/2017.)



     Nesse contexto, “[p]ara modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023).” (e-doc. 5, p. 24-25; grifos acrescidos)



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    11. Registre-se que o parecer da equipe multidisciplinar no exame criminológico não vincula o magistrado, sendo meramente opinativo — inteligência do art. 182 do Código de Processo Penal. Essa é a orientação desta Suprema Corte: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.595-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 20/03/2015; grifos nossos). 



    12. Há mais: ao contrário do que a redação do § 1º do art.112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, também não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando.



    13. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    15. Nesse sentido, também, por exemplo, o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    16. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    17. De outro lado, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator